Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-86.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009279-86.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., ALDA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: ALDA ALVES DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0009279-86.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU

APELANTE/APELADO: BRADESCO S/A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/PA 81.830-A

APELADO/APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA OAB/PA 27.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S/A e Alda Alves de Oliveira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não autorizado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se a demanda está prescrita ou decaída; (ii) verificar a regularidade do contrato; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica a decadência, pois trata-se de ação de reparação de danos causados por suposta fraude, regida pelo instituto da prescrição, conforme art. 27 do CDC.

4. Rejeita-se a prescrição, dado que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, tem como marco inicial o último desconto indevido, sendo a ação proposta em tempo hábil.

5. A instituição financeira não comprovou a existência da contratação nem o crédito do valor alegado em favor da autora, caracterizando a irregularidade do contrato.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Configuração de dano moral, pela retenção indevida de valores de aposentadoria, que compromete a dignidade e o mínimo existencial da parte autora.

8. Majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em consonância com o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido e recurso de Alda Alves de Oliveira parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor é nulo, sendo cabível a restituição em dobro e a compensação por danos morais, quando comprovado o prejuízo ao mínimo existencial do consumidor aposentado.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso da parte requerida e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO S/A e ALDA ALVES DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

14272132, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Consta de peça inicial (Id. 14272041) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e teve uma operação de empréstimo consignado indevida, sem o seu consentimento, através do contrato número 0123174163332, no valor R$ 2.500,00, para pagamento em 59 parcelas de R$ 81,30

Em sentença (Id. 14272132), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato nº 0123174163332, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e a pagar danos morais no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A parte autora apelou do julgado no id. 14272133, onde sustenta que o valor aplicado de R$ 3.000,00 é irrisório, pleiteando a majoração para R$ 20.000,00

A parte ré também apelou e, em suas razões recursais de Id. 14272135, alega em apertada síntese que a pretensão autoral estaria prescrita; a ocorrência da decadência e; a regularidade da contratação.

Contrarrazões ofertadas pela Instituição Bancária requerida, no Id. 14272139, onde pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

A parte autora também apresentou contrarrazões no id. 14272140, onde refuta os argumentos apresentados na apelação da instituição ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As preliminares de decadência e prescrição se confundem com o mérito do recurso, motivo pelo qual passo a analisá-los conjuntamente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil.

Assim, o prazo decadencial contido no art. 26, II, do CDC não se aplica a casos como o presente, pois não se trata de discussão acerca da prestação de serviço bancário, mas sim da irregularidade do contrato celebrado, de modo que o prazo aplicável será o descrito na legislação civil.

Ademais, não se trata da prejudicial de decadência, tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC.

De igual modo, melhor sorte não guarda a prejudicial de prescrição, pois o início do lustro prescricional, em se tratando de ação de repetição do indébito, corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário do recorrido.

Verifica-se dos autos que a última parcela venceu no ano de 2015, marco inicial do prazo prescricional de cinco anos, à luz do disposto no art. 27 do CDC. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 2018, não há como acolher a prejudicial de prescrição suscitada. Prejudicial de mérito rejeitada.

Em relação ao empréstimo reclamado, a instituição bancária não produziu nenhuma prova, deixou de comprovar o pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante.

De modo que, caberia ao Banco trazer o contrato, o recibo de pagamento devidamente assinado ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Portanto, não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela demandante, nem tampouco o crédito do empréstimo em favor da parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou do refinanciamento, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Por fim, no que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ E, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00.

OS JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, DEVEM INCIDIR A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO, NOS TERMOS DO ART. 398 DO C.C. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

É O VOTO

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024